Tribunal: TJMT
Processo: 0002498-58.2017.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002498-58.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEODORO GONCALVES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.668.716/0001-12 (APELANTE), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), LUCANS NOGUEIRA - CPF: 016.943.981-02 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 414 STJ – ART. 8º, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL - No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias. Analisando o feito, tem-se que foram realizados todos os atos possíveis para localizar a parte devedora, além de ter sido tentada a citação por A.R. e por Oficial de Justiça por diversas vezes, cumprindo os requisitos presentes no o artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal. Previsão contida no verbete da sumula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Recurso Desprovido, Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TEODORO GONÇALVES & CIA LTDA – ME
, contra a r. decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca Lucas do Rio Verde, proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal nº 0002498-58.2017.8.11.0045 (código nº 39542) movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, que julgou improcedente os pedidos constante na petição inicial, condenando a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no art. 85, do Código de Processo Civil.

A parte Apelante, representada pelo curador especial nomeado para sua defesa, sustenta em sede de Recurso de Apelação, a ocorrência de nulidade da citação por edital realizada na execução embargada, ao fundamento de que não foram esgotados todos os meios de localização da executada.

Assevera que não é justo o pagamento de custas processais e honorários advocatícios, uma vez que requereu a assistência da Justiça Gratuita.

Alega ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Ao final, requer seja conhecido o recurso, com a reforma da r. sentença recorrida (ID: 5640028).

Foram apresentadas as contrarrazões, rebatendo as questões suscitadas no apelo, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida (ID: 5640031).

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a Apelante a reforma da r. sentença precisamente aos aspectos de validade da citação editalícia, dos honorários advocatícios e custas processuais, e ainda, ofensa ao contraditório e a ampla defesa.

Breve relato dos fatos:

A Ação de Execução Fiscal foi proposta em 20/12/2010, tendo sido proferido despacho de citação em 17/04/2011, a qual resultou infrutífera em 16/04/2012.

Após, a parte Apelada se manifestou requerendo a citação por A.R. em 07/03/2013, 01/08/2013 e 26/08/2014, todavia, as tentativas de citação restaram infrutíferas novamente.

Posteriormente, o Juízo de Origem por meio dos convênios e sistemas que possui (BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD), encontrou um endereço diferente da parte, assim, a Fazenda Pública Municipal, mais uma vez, solicitou a tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça, contudo, a referida tentativa também restou infrutífera (04/12/2015).

Desta forma, inexistindo qualquer outro procedimento para encontrar o atual endereço da parte executada ora Apelante, requereu a citação por edital (28/01/2016).

O pedido supramencionado foi deferido, tendo sido publicado o Edital de Citação em 18/11/2016, ocorrendo o transcurso do prazo em 18/12/2016.

No caso, foram efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente e não há como admitir que a citação por edital seja nula, sob o argumento de que não teria esgotado todas as formas de diligências necessárias.

Neste aspecto, referente à nulidade da citação editalícia realizada nos autos da execução fiscal embargada, tenho que razão não assiste à Apelante.

Cumpre ressaltar que assim dispõe o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal, autorizador da citação por edital:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.”

Nestes termos, de uma simples leitura do transcrito dispositivo legal, extrai-se que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça, ou por edital. De fato, a interpretação acerca da referida do artigo 8º da Lei de Execução Fiscal restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que restou definido somente ser possível a citação por edital do devedor quando frustradas as outras duas modalidades de citação, quais sejam, por correio e por oficial de justiça.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. SÚMULA 414/STJ. ENTENDIMENTOFIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1103050/BA. MEIOS EXTRAJUDICIAIS DISPONÍVEIS. PRESCINDIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO REITERADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 999901/RS. CURADOR ESPECIAL. NOMEAÇÃO. MOMENTO POSTERIOR AO ATO CITATÓRIO.SÚMULA 196/STJ. 1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, na execução fiscal, só é cabível a citação por edital quando sem êxito as outras modalidades de citação previstas no art. 8º da Lei n. 6.830/1980 (Súmula 414/STJ). 2. Para que se efetua a citação por edital, prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais disponíveis para a localização do endereço do executado, pois o normativo legal de regência exige tão somente as tentativas frustradas de citação pelos Correios e pelo Oficial de Justiça (art. 8º, III, da Lei de Execuções Fiscais). 3. A citação por edital interrompe a prescrição. Entendimento firmado no REsp 999.901/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13.5.2009, DJe 10.6.2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).4. A ausência de curador especial ao executado revel não tem o condão de tornar nula a citação por edital efetivada, visto que sua nomeação somente ocorrerá em momento posterior à triangulação processual, quando verificado que, mesmo após a efetivação do ato citatório, o réu se manteve revel. Exegese da Súmula 196/STJ: "Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, sera nomeado curador especial, com legitimidade para apresentação de embargos." 5. [...]. (AgRg nos EDcl no AREsp 459.256/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/03/2014, DJe 02/04/2014)”.

Nesse mesmo sentido, também é o verbete sumular nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

A citação é ato processual de extrema importância, pois a partir dela é que se dá início à formação da relação processual e, sem dúvida alguma, deve ser praticado de acordo com as exigências legais.

No caso em tela, foram esgotados todos os meios processuais para citar a Executada, como já exposto no início deste voto, seja por meio de oficial de justiça, seja via correio.

Até mesmo a busca por possíveis novos endereços foi tentado.

Nesse norte, a citação editalícia foi, de forma correta e justificável, o meio processual próprio e adequado para dar início à relação processual entre as partes, não havendo qualquer nulidade.

Por sua vez, a citação editalícia é modalidade de citação ficta, e, portanto, de caráter excepcional, subsidiário, devendo ser realizada somente nas hipóteses em que restarem esgotadas as diligências prévias necessárias para a localização da pessoa a ser citada, sob pena de nulidade do ato.

Assim, conforme o disposto na Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça é válido a citação por edital, quando frustradas as demais modalidades, sendo certo que a certidão negativa do oficial de justiça, em diligência no endereço constante dos autos, é suficiente para caracterizar o exaurimento da tentativa de localização pessoal do devedor.

Quanto aos pagamentos de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, a questão é singela, versando o inconformismo da Apelante sobre a parte da sentença que a condenou ao pagamento de custas e honorários, tendo ainda a alegação que requereu a assistência da Justiça Gratuita.

A r. decisão recorrida, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no princípio da causalidade e sucumbência, conforme determina o artigo 85 e seus §§ do NCPC, e ainda, a suspensão a exigibilidade em razão da gratuidade deferida no ato sentencial.

Na referida execução não se chegou a se efetivar a citação da executada, ou seja, nem mesmo se formou a relação processual, sendo que, posteriormente, foi nomeado curador especial.

A Apelante postula os benefícios da assistência judiciária gratuita, o que já foi tacitamente deferido pelo juízo singular na r. decisão recorrida nos seguintes termos: “(...) Com fulcro no princípio da causalidade e sucumbência, CONDENO a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida neste ato.” (ID: 5640026).

Assim, constata-se que a assistência judiciária foi deferida.

Com efeito, a Apelante sequer havia sido citada para a ação; não tendo figurado, portanto, como parte na execução em tela.

Dessa forma, vejo que não assiste razão a Apelante/Embargante, uma vez que foi observado o seu direito à suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, por estar litigando sob o pálio da justiça gratuita.

Quanto a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, alegada pela Apelante, esta não deve prosperar, posto que houve a nomeação de Curador Especial, o qual possui a prerrogativa de apresentar defesa por negativa geral, para o fim de observar o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inc. LV,da CF).

Portanto, não há falar em nulidade dos atos posteriores à citação por edital, porque não há norma processual estabelecendo o momento exato da nomeação e prevendo a decretação da nulidade do ato citatório para o caso de inobservância, tendo sido resguardados, no caso vertente, o direito ao contraditório e à ampla defesa da executada citada por edital, descabendo falar, portanto, em prejuízo para a executada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, ratificando a r. sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021